Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXTREMA. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o requerido a pagar alimentos à filha menor, fixando-os em 20% dos rendimentos brutos, abatidas as verbas compulsórias e as verbas de caráter indenizatório, acrescidos de salário família e auxílio creche.
2. Consoante o parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à necessidade e à conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A quebra de sigilo bancário trata-se de medida extrema, devendo ser deferida apenas nos casos em que se mostrar imprescindível, porquanto vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto constitucionalmente.
3. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção do percentual fixado pela sentença a título de pensão alimentícia.
5. Nos termos do art. 98, §2o do Código de Processo Civil, tendo sido garantido ao litigante o benefício da gratuidade de justiça, não há o afastamento da responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios, devendo incidir sobre a situação em exame apenas a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
6. Recursos conhecidos, desprovido o do requerido e parcialmente provido o apelo da autora.